Tribunal: TJBA
Processo: 8081405-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081405-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WESLEY ELI BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL VIEIRA SANTA BARBARA

APELADO: SHELL BRASIL PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO COMO APELO.
MERO ERRO MATERIAL.

FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS PELO AUTOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
E HIPOSSUFICIÊNCIA
. REQUISITOS PREENCHIDOS
NA ORIGEM.
INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA
CONCEDIDA
. QUESTÃO NÃO
IMPUGNADA
.
PRECLUSÃO TEMPORAL. ÔNUS DA PARTE DEMAN
DA
DA
DE PROVAR AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RÉU DOS FATOS APONTADOS
NA EXORDIAL
. DANO MATERIAL DEVI
DO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL
M
ENTE
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n
.
º
8081405-98.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
WESLEY ELI BATISTA DOS SANTOS

e Apelado

RAÍZEN S/A, NOVA DENOMINAÇÃO DE SHELL BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, datado eletronicamente

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA